Tribunal: TJES
Processo: 5000078-68.2018.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000078-68.2018.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METALART METALURGICA LTDA - ME e outros
RECORRIDO: FERNANDA FERRARI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000078-68.2018.8.08.0004

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: FERNANDA FERRARI e METALART METALURGICA LTDA - ME

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM NOME DA PARTE AUTORA EM DECORRÊNCIA DE UM DÉBITO INEXISTENTE. TITULARIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DA LOCADORA (AUTORA), MAS UTILIZADA PELO LOCATÁRIO (METALART METALURGICA LTDA – ME). LOCATÁRIO QUE APENAS TERIA SOLICITADO UM ORÇAMENTO À EDP A RESPEITO DE AUMENTO DA CARGA DA UNIDADE CONSUMIDORA, MAS QUE NÃO FOI IMPLEMENTADO, POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TITULAR E DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO.ÔNUS DA PROVA DA PARTE FORNECEDORA. PROVA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO NO IMPORTE DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.